Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711732-15.2021.8.07.0006 RECORRENTES: THALLES GABRIEL FERREIRA, RENAN DE SOUZA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS E INCONTESTES. COLABORAÇÃO PREMIADA. INCABÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. IRREPARÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Materialidade e autoria incontestes, devidamente demonstradas pelas circunstâncias das prisões em flagrante, depoimento da vítima, das testemunhas policiais e confissão dos acusados. 2. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, mediante ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa. 3. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. A colaboração premiada, instituto previsto art. 14, Lei no 9.807/1999, não se confunde com a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Para a incidência do referido benefício, deve o agente contribuir de maneira decisiva para a elucidação de crimes complexos, resultando efetiva localização de demais coautores e partícipes do crime e recuperação do produto do crime, o que não ocorreu na espécie. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que, na segunda fase da dosimetria, a pena deve ser fixada abaixo do mínimo legal, em face das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa, devendo ser afastado o enunciado 231 da Súmula do STJ, tendo em vista que, sempre que o réu reconhecer o fato delitivo e ainda for agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato terá sua pena atenuada; b) artigo 14 da Lei 9.807/1999, argumentando que houve efetividade na colaboração premiada prestada pelo recorrente Renal, identificando de forma eficaz o recorrente Thalles como coautor, razão pela qual requer a aplicação do redutor legal ao acusado Renan; c) artigo 29, §1o, do Código Penal, pleiteando seja reconhecida a participação de menor importância do recorrente Thalles por ter agido apenas como partícipe, dando apoio na fuga do autor do crime, Renan, sem realizar a conduta principal. Subsidiarimente, requerem o direito de recorrer em liberdade. Contudo, deixam de indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 65, incisos I e III, alínea “d”, do CP, e 14 da Lei 9.807/1999. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A colaboração premiada, instituto previsto no art. 14, Lei no 9.807/1999[2], não se confunde com a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, inclusive, já devidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena. A mera confissão do delito não enseja a automática redução de pena prevista no art. 14, Lei no 9.807/1999. Isso porque há evidente distinção entre ambas. Enquanto a confissão diz respeito à admissão, pelo agente, do fato a ele imputado, a colaboração premiada remete à contribuição do agente na identificação dos demais integrantes do grupo criminoso e elucidação de crimes complexos, bem como na recuperação do produto do delito, o que não é a hipótese dos autos. No caso, houve em verdade prisão em flagrante de Renan na posse de cartões da vítima, seguida de apreensão de outros bens da vítima incluindo crachá e dos instrumentos utilizados no delito (motocicleta e capacetes) em sua residência. Ademais, os menores que o acompanhavam no momento da abordagem policial em conversa informal apontaram Renan e Thalles como autores do roubo. Nesse contexto, o reconhecimento da prática do delito por Renan configura tão somente confissão espontânea” (ID 34988167). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. COLABORAÇÃO PREMIADA. BENEFÍCIOS PREVISTOS NAS LEIS NS. 9.807/99 E 12.850/2013. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS, EXTRÍNSECOS AO TIPO CRIMINOSO. FRAÇÃO DE 1/4 APLICADA. CRITÉRIO DO JULGADOR A ESCOLHA. STJ. REVISOR DE EVENTUAL ILEGALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DAS FRAÇÕES NAS PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPEDIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Se as instâncias ordinárias afirmaram que os requisitos necessários ao reconhecimento dos benefícios penais - colaboração premiada e perdão judicial - não foram preenchidos, para concluir de modo diverso e afirmar a relevância da colaboração do recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a Súmula n. 7/STJ. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.925.219/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 2/3/2022). Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 29, §1o, do CP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “observa-se que o réu conduzia a motocicleta no momento da abordagem à vítima dando fuga ao comparsa. (...) verifica-se a prática, por parte de Thalles, da conduta típica em unidade de desígnios e divisão de tarefas para garantir o sucesso da empreitada criminosa, sendo, portanto, caso de coautoria”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Veja-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA-BASE FIXADA EM 1/4 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 157, § 2o-A, I, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E EXAME PERICIAL DA ARMA DE FOGO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. VIOLAÇÃO AO ART. 157, § 2o, V, DO CP. LIBERDADE DE RESTRIÇÃO DAS VÍTIMAS. TEMPO DESNECESSÁRIO À MERA SUBTRAÇÃO DO OBJETO. VIOLAÇÃO AO ART. 29, § 1o, DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁCITO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 14, II, DO CP. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA COM BASE EM REPETITIVO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INADMSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. O Tribunal de origem constatou que a conduta do agente estaria plenamente integrada a dos demais corréus, cumprindo a parte do plano acordado, de forma ativa e participativa. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o reexame fático-probatório, vedado em sede de recurso especial - Súmula n. 7/STJ. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.947.846/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 24/3/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo no que tange ao pedido subsidiário, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, a matéria não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.910.923/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 2/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025